Tribunal: TJDFT
Processo: 0726231-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO POR AFETAÇÃO AO TEMA REPETITIVO 1.132 DO STJ. NOTIFICAÇÃO DA MORA.
1 – Alienação fiduciária em garantia. Constituição em mora. Assinatura. Tema repetitivo 1.132 do STJ. Suspenção de ações de busca e apreensão. O Superior Tribunal de Justiça afetou para julgamento, pelo regime dos recursos repetitivos, o seguinte tema: “se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”. O sobrestamento dos processos que tratam do tema foi afastado, de modo que não há óbice do trâmite dos feitos.
2 – Busca e apreensão. Notificação. Rito das ações de busca e apreensão. A notificação comprobatória da mora do devedor fiduciário pode ser comprovada mediante carta com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do DL 911/69), com aviso de recebimento assinado por terceiros, desde que no endereço indicado no contrato. No caso em exame a presença do devedor no processo afasta alegação sobre nulidade da citação ou irregularidade da mora.
3 – Agravo de instrumento conhecido e não provido.

ve